Tribunal: TJMT
Processo: 8044363-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8044363-23.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (RECORRENTE), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), LIDUVINA NICOLINA DO CARMO SOARES - CPF: 299.705.711-68 (RECORRIDO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

8044363-23.2018.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Associação Residencial Flor do Cerrado

Recorrido(s):
Liduvina Nicolina do Carmo Soares

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem de pauta:
207

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DESPESAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA – LEGALIDADE – PERCENTUAL DEVIDO SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível a condenação à “
despesa
de
cobrança”
sobre as prestações condominiais vencidas, mediante previsão na convenção do
condomínio, regimento interno ou aprovação em assembleia
.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de cobrança que julgou procedente a pretensão, determinando à reclamada o pagamento dos encargos condominiais extraordinários de pavimentação vencidos referendes às competências de 07/2018 a 05/2016 e 09/2016; e taxas ordinárias de manutenção,
referentes ao período de 05 a 09/2016, que totalizam R$ 50.340,23 (cinquenta mil trezentos e quarenta reais e vinte e três centavos), acrescido de juros e correção monetária, consignando, porém, a exclusão do valor de R$ 5.034,02 (cinco mil e trinta e quatro reais e dois centavos) referente a honorários advocatícios

A reclamante sustenta que a taxa pretendida é devida, posto que aprovada em assembleia geral do condomínio. Defende que se tratam de honorários contratuais de cobrança e não de honorários de sucumbência, razão pela qual requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados integralmente procedentes.

Citada, a ré foi revel.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que a requerida, ora recorrida, é revel
, conforme teor da sentença de id. 119904581, apesar de possuir advogado constituído.

De acordo com o
caput
do art. 346 do CPC, “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial
”.

Contudo, tal dispositivo não é aplicado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois é desnecessária a
publicação no Diário Eletrônico quando o réu for revel
, consoante disposto no Enunciado 167 do FONAJE.

Desta forma, nos casos de revelia é desnecessária a intimação pessoal ou por diário eletrônico da parte acerca dos atos processuais praticados, podendo o revel
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o, todavia, no estado em que se encontrar.

Portanto, é desnecessária a intimação da recorrida acerca do julgamento deste recurso.

Quanto ao mérito, o
cerne da questão se limita ao reconhecimento da legalidade da “despesa de cobrança” exigida pelo ente condominial em razão da necessidade de interpelação judicial do condômino inadimplente.

A d. sentença entendeu que a cobrança pretendida caracterizava, em verdade, verba honorária, e que sua exigibilidade não restou comprovada, visto que não haveria comprovação dos serviços de cobrança efetuados pelo advogado na esfera extrajudicial, bem como que não é cabível a fixação dessa verba no 1o Grau dos Juizados Especiais, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Nos termos das regras da Associação Residencial Flor do Cerrado, bem como conforme dispõe o Código Civil (arts. 1.334, IV e V, 1.336, I, §§ 1o e 2o e 1.337), os condôminos são obrigados a contribuir com a taxa condominial ordinária e extraordinária, bem como com eventuais multas, desde que devidamente previstas na Convenção, Regimento Interno ou Assembleia Geral (art. 784, inciso X, do CPC).

Ainda, conforme se verifica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 20 de março de 2010, em detrimento de eventual inadimplência dos condôminos, fora aprovada a contratação de empresa de cobrança (ID 119904520). Naquele ato ficou aprovada a seguinte normativa:

“1.22- Prazo para pagamento na rede bancária - O prazo para tal pagamento será de 10 dias após a data de vencimento do boleto. A partir desta data o pagamento deverá ser feito através da Mastercond que gerará novo boleto com as devidas correções e/ou dará opção para deposito ou pagamento na Mastercond.
Incluindo nestes 10% a titulo de despesas de cobrança, valendo inclusive para os débitos anteriores a esta data, devendo ser aplicada pára as cobranças administrativas e
ajuizadas
, independente de serem pagas no próprio Condomínio, na empresa contratada, em audiência ou fora dela
.
” (sic) – sem grifos no orgininal.

Neste sentido, tendo em vista a legalidade da contratação da referida Assessoria de Cobrança, com aprovação da maioria em assembleia, não há que se falar em ilegalidade da exigência correspondente à taxa de cobrança no importe de 10%, haja vista que se trata de remuneração por serviços devidamente contratados pelo condomínio.

E quanto à afirmação de que não é cabível a condenação em honorários em primeiro grau em Juizado Especial, deve-se esclarecer que essa não é a matéria em discussão, pois a parte recorrente demonstrou que é credora da ré, com apoio em seus regulamentos internos, e por isso a cobrança poderia ser promovida seja na via administrativa ou na judicial, sendo essa última a hipótese dos autos, por meio de advogado constituído, o que enseja a sua remuneração em 10% (dez por cento) do valor devido, independentemente da comprovação da tentativa administrativa.

Vejamos, a esse respeito, o entendimento desta Turma Recursal e do E. TJMT:

AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – TAXA DE COBRANÇA APROVADA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – LEGALIDADE – COBRANÇA DEVIDA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É possível a condenação à taxa de cobrança sobre o valor do débito, conforme previsão na convenção do condomínio.

(N.U. 10177034320208110001, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 15/07/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ENCARGOS MORATÓRIOS – PREVISÃO CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – APLICAÇÃO – TAXAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO ART. 323 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO. Perfeitamente possível incidência dos encargos moratórios e honorários advocatícios, conforme previsão na convenção do condomínio. “(...) 1. Segundo entendimento desta Corte, "Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais ( REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe de 22/09/2010) .2. Agravo interno ao qual se nega provimento.”( AgRg no REsp 1445949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017).

(N.U. 00522290620158110041, Relatora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julg. em 12/02/2019)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar em parte a sentença e
condenar
a requerida ao pagamento integral do débito cobrado na inicial, inclusas as taxas de cobrança no
valor de R$ 5.034,02 (cinco mil e trinta e quatro reais e dois centavos),
totalizando o montante atualizado de
R$ 55.374,25(cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, acrescidos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela, acrescidas da multa de 2%, a qual deve incidir uma única vez sobre o montante integral da dívida.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022